Tribunal: STF
Processo: ARE 1382392
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 66, pp. 1-2):



     “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. CONTRATO TEMPORÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO COM A TOMADORA DE SERVIÇOS. Extrai-se do acórdão Recorrido que a agravante e a empresa de trabalho temporário firmaram contrato cujo objeto era o fornecimento de mão de obra temporária, com base na Lei n.º 6.019/74, para atendimento de necessidades transitórias e extraordinárias de serviços na área de teleatendimento da tomadora de serviços. Consignou o Regional que de junho/2001 a outubro/2005, ininterruptamente, a tomadora fez uso da mão de obra temporária (1.213 empregados), evidenciando que o motivo da demanda de trabalho temporário não visava atender ao acréscimo extraordinário de serviços. Com efeito, o contrato temporário somente pode ser formalizado para atender à necessidade transitória de pessoal regular e permanente ou ao acréscimo extraordinário de serviços, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Assim, o reconhecimento da fraude decorreu da contratação irregular de trabalhadores temporários que, na verdade, não preenchia os requisitos da Lei n.º 6.019/74, e, uma vez alterada a finalidade da citada norma, o imperativo é o reconhecimento do vínculo de emprego com o verdadeiro beneficiário dos serviços, ou seja, com a agravante. Há, portanto, visível distinção entre o caso concreto e o analisado pelo STF (APDF 324/DF e RE 958252/MG), que reconheceu a licitude da terceirização das atividades meio ou fim das empresas de telecomunicações. Não houve reconhecimento de vínculo de emprego diretamente com a tomadora dos serviços, em razão do entendimento de que as funções desempenhadas pelos empregados eram inerentes à atividade-fim da concessionária do serviço de telecomunicações. Houve claro desvirtuamento do contrato temporário, regido pela Lei n.º 6.019/74, que enseja o reconhecimento de fraude. Assim, não havendo reparos a fazer na decisão agravada, impõe-se a multa prevista no art. 1.021, § 4.º, do CPC/2015. Agravo conhecido e não provido.“



    No recurso extraordinário, com fulcro no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, II; e 97, da Constituição da República, bem como a Súmula Vinculante n° 10, do Supremo Tribunal Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a contratação com terceiros para atividades de call center se insere no “desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares”, de maneira que o acórdão recorrido, prolatado por órgão fracionário, ao reputar ilegal a terceirização e estabelecer o vínculo direto de emprego, negou vigência ao dispositivo legal desrespeitando a cláusula de reserva de plenário (eDOC 70, p. 7).



    Aduz-se que, eventual fraude no contrato de trabalho temporário atrai reconhecimento de vínculo celetista entre o empregado e a empresa prestadora e não entre o empregado e a empresa tomadora de serviços (eDOC 70, p. 10).



    A Vice-Presidência do TST negou seguimento ao recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, os óbices da Súmula 279 do STF (eDOC 83). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Por oportuno, extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho (eDOC 66, pp. 10-11):



    “No mérito, o Regional reconheceu a irregularidade da contratação de trabalhadores temporários quando não atendidos os requisitos da Lei n.º 6.019/74, e, uma vez alterada a finalidade da referida norma, o reconhecimento do vínculo de emprego com o verdadeiro beneficiário dos serviços seria consequência lógica.



    Ressaltou o Regional que a agravante e a empresa de trabalho temporário firmaram contrato cujo objeto era o fornecimento de mão de obra temporária, com base na Lei n.º 6.019/74, para atendimento de necessidades transitórias e extraordinárias de serviços na área de teleatendimento da tomadora de serviços. 



    Registrou que de junho/2001 a outubro/2005, ininterruptamente, a tomadora fez uso da mão de obra temporária (1.213 empregados), evidenciando que o motivo da demanda de trabalho temporário não visava atender ao acréscimo extraordinário de serviços.



    Com efeito, o contrato temporário somente pode ser formalizado para atender à necessidade transitória de pessoal regular e permanente ou ao acréscimo extraordinário de serviços, o que não ocorreu na hipótese vertente. Assim, o reconhecimento da fraude decorreu da contratação irregular de trabalhadores temporários que, na verdade, não preenchia os requisitos da Lei n.º 6.019/74, e, uma vez alterada a finalidade da citada norma, o imperativo é o reconhecimento do vínculo de emprego com o verdadeiro beneficiário dos serviços, ou seja, com a agravante.



    Há, portanto, visível distinção entre o caso concreto e aquele analisado pelo STF (APDF 324/DF e RE 958252/MG) que reconheceu a licitude da terceirização das atividades meio ou fim das empresas de telecomunicações.



    Não houve reconhecimento de vínculo de emprego diretamente com a tomadora dos serviços, em razão, exclusivamente, do entendimento de que as funções desempenhadas pelos empregados eram inerentes à atividade-fim da concessionária do serviço de telecomunicações. Houve claro desvirtuamento do contrato temporário, regido pela Lei n.º 6.019/74, que enseja o reconhecimento de fraude.”



    Verifico que, sendo esses os fundamentos acolhidos pelo acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face do óbice da Súmula 279 do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC., e art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente